Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709110-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. O processo foi suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias, diante da possibilidade de realização de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), conforme decisão de ID no 71490268. 2. Diante do transcurso do prazo, intimem-se as partes para que informem se houve a celebração do ANPC e, no mesmo prazo, requeiram o que for de direito, sob pena de o recurso ser julgado no estado em que se encontra. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO